Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. ação de cobrança. incompetência absoluta. cerceamento de defesa. preliminares rejeitadas. ônus da prova. fato constitutivo do direito do autor. reconvenção extinta sem resolução de mérito. honorários advocatícios sucumbenciais. sentença parcialmente reformada.

1. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquela que envolve a disputa pela propriedade de bem imóvel ou direito relacionado ao mesmo bem, o que não significa que toda ação advinda do uso de bem imóvel deva ser considerada como fundada em direito real. No caso, o que se discute são questões obrigacionais, não se tratando de ação fundada em direito real sobre bem imóvel.

2. Não há cerceamento de defesa na ação principal quando a indicação de testemunha pela parte se dá no âmbito de reconvenção julgada extinta sem julgamento de mérito em razão da inexistência de conexão entre as duas ações.

3. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, isto é, comprovou o pagamento das parcelas do consórcio do imóvel, dívida que seria de responsabilidade do réu, conforme obrigação assumida por ele por ocasião do divórcio. O réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

4. Ainda que seja processada em conjunto, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação à ação principal. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.

5. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora provida.